Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-33.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006434-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CEZAR QUINZANI - CPF: 502.749.371-15 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA – PROVIMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
O STJ firmou entendimento (Tema 905), no sentido de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho/2009, se daria da seguinte forma: “juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”.

2.
Portanto, considerando que a condenação se refere a um direito de servidor público (abono de permanência), sobre ela devem incidir os juros e a correção monetária conforme indicado no item anterior.

3.
A
EC n° 113/2021 dispõe que às condenações que envolvam a Fazenda Pública haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

4.
Portanto,
considerando que os
consectários legais se caracterizam como matéria de ordem pública, estes devem ser readequados de ofício, para determinar a aplicação da taxa SELIC aos
encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
pelo
Município de Várzea Grande

em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o reclamado ao pagamento do abono de permanência ao requerente.

O recorrente requer que sejam alterados os índices de correção e juros incidentes sobre a condenação. Requer a
“aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e aplicando os juros de 0,5% ao mês, a partir da citação”
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 11/03/2024